Tribunal: TJSP
Processo: 1008482-73.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – MÓVEIS PLANEJADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Análise dos documentos colacionados aos autos, bem como da perícia técnica, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DANOS MATERIAIS – Perícia que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – MÓVEIS PLANEJADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Análise dos documentos colacionados aos autos, bem como da perícia técnica, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DANOS MATERIAIS – Perícia que concluiu pela substituição dos móveis, devido à inadequação de mais da metade do projeto, comprometendo sua funcionalidade e qualidade – Manutenção da restituição integral dos valores pagos e retirada dos móveis – DANOS MORAIS – Configuração – Efeitos do inadimplemento contratual que ultrapassam o mero aborrecimento normalmente dele decorrente – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Valor arbitrado em Primeiro reduzido para R$ 2.500,00,valor que se mostra razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto – Recurso parcialmente provido.